Tribunal: TJMT
Processo: 1002233-66.2022.8.11.0044
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002233-66.2022.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[DOMINGOS DA COSTA FILHO - CPF: 079.519.683-07 (APELANTE), JOAO BATISTA ANTONIOLO - CPF: 283.886.378-94 (ADVOGADO), ELIANA NUCCI ENSIDES - CPF: 336.013.748-54 (ADVOGADO), BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 51.990.695/0001-37 (APELADO), ICATU SEGUROS S/A - CNPJ: 42.283.770/0001-39 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), MAPFRE VIDA S/A - CNPJ: 54.484.753/0001-49 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO
DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA
COM DANO MORAL
–
SEGURO DE VIDA EM GRUPO –
IMPROCEDÊNCIA
–

ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – LAUDO MÉDICO CONCLUSIVO –
DOENÇA OCUPACIONAL PARCIAL – AUS
Ê
NCIA DE COBERTURA – CLÁUSULA EXPRESSA DE EXCLUSÃO
PARA DOENÇAS OCUPACIONAIS
–

INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA INDEVIDA
– SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO
DES
PROVIDO.

Não há que se falar em cerceamento de defesa quando conclusivo o laudo médico
confeccionado na esfera administrativa
atesta a ocorrência de invalidez permanente parcial incompleta, decorrente da atividade laboral desenvolvida, pois
inexistindo cobertura para a hipótese despicienda a pretendida perícia médica judicial.

E
mbora tenha o autor

logrado êxito em demonstrar
que a avaliação médica o diagnosticou como portador de lesões
no ombro
esquerd
o
, apresentando
tendinopatia
do supraespinhal,
de se concluir que
não
faz
jus
ao recebimento da indenização securitária
por exclusão expressa de cobertura

para invalidez
laborativa e quadros clínicos decorrentes de doenças
ocupacionais
.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
DOMINGOS DA COSTA FILHO
,
contra a sentença proferida na
A
ção
de Indenização Securitária
com Dano Moral

ajuizada
em face de
BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S/A
,
ICATU SEGUROS S/A
e
MAPFRE VIDA S/A
,
que
julgou improcedente
s
os pedidos formulados na inicial e
conden
ou
a parte autora ao pagamento
das custas processuais
e honorários sucumbenciais fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, ficando suspensa sua exigibilidade em razão da concessão da gratuidade de justiça à parte autora
(ID
208759999
).

A seguradora
ICATU SEGUROS S/A
,

i
rresignada com o deslinde do feito opôs embargos de declaração (ID
208760001
) alegando a ocorrência de omissão com relação ao
T
ema 1.112 do STJ, o qual prevê a reponsabilidade da estipulante em prestar as devidas informações a respeito do contrato de seguro, o qual foi rejeitado (ID
208760007
).

A parte autora
,
inconformada com a improcedência da demanda
,
interpôs o presente recurso alegando em suas razões recursais
(ID
208760004
)
que teve seu direito
de
defesa cerceado
,
ao argumento de que não foi realizada perícia médica para apurar o grau de incapacidade apresentada pelo autor.

Sustenta que de acordo com a documentação que instruiu a inicial
,
o autor sofreu lesões corporais em razão dos serviços
prestados para a estipulante do seguro, lesões que lhe acarretaram invalidez permanente.

Afirma que embora tenha comprovado a existência de invalidez
,
a documentação não permite aferir o grau da debilidade para fins de pagamento da indenização a que faz jus, motivo pelo qual entende ser indispensável a realização de perícia médica judicial.

Esclarece que o manual de acidente de trabalho adotado pela Resolução do INSS nº 535 de 2016 conceitua como concausa o conjunto de fatores preexistentes ou supervenientes, suscetíveis de modificar o curso natural do resultado lesão
, o que demonstra que o autor foi acometido por incapacidade laboral decorrente das condições de trabalho na empresa estipulante.

Sob tais argumentos
,
requer o provimento do recurso para que seja reconhecido
o
cerceamento de defesa com o retorno dos autos
à
origem para abertura da fase de instrução
,
com a realização da perícia médica judicial.

Apenas a seguradora
ICATU SEGUROS S/A

apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso, alegando ser imprestável a realização de perícia médica para a hipótese dos autos
,
já que não há cobertura para doença ocupacional, além de
prequestionar
a matéria
(ID
208760006
).

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

Extrai-se dos autos que a parte autora
DOMINGOS DA COSTA FILHO
ajuizou a presente A
ção de Indenização Securitária
com
Dano Moral
em face de
BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S/A, ICATU SEGUROS S/A e MAPFRE VIDA S/A
,
aduzindo, em síntese, que foi admitido como funcionário da empesa MARFRIG GLOBAL FOODS S/A em
11/04/2005
para exercer
inicialmente
a função de Auxiliar de Produção
e, posteriormente, Faqueiro
,
sendo beneficiário do Seguro de Vida em Grupo estipulado pela empregadora aos funcionários.

Aduz que em razão da sua atividade laborativa foi acometido
por
doença ocupaciona
l equiparada a
acidente
, diagnosticada como
lesão d
o
ombro
esquerdo

e Síndrome do Manguito Rotatório
tendo em vista a realização de do trabalho que
demanda
bastante esforço físico
e repetitivo, além da jornada exaustiva manuseando objetos pesados
.

Assevera que as lesões que lhe acometem foram causadas e agravadas pelo exercício de suas funções
laborativas, tratando-se claramente de lesão ocupacional equiparada
a acidente de trabalho, motivo pelo qual entende fazer jus
à
indenização securitária tendo em vista a cobertura
para invalidez permanente por acidente
.

Defendeu ainda fazer jus ao recebimento de indenização por danos morais
,
ao argumento
de que a debilidade desenvolvida
reduzirá sua capacidade laborativa para qualquer outra atividade e inclusive quanto à disputa para o mercado de trabalho, prejudicando-o patrimonialmente e privando-lhe da busca de melhores condições de vida
ou mesmo manter
suas atuais.

Assim, requereu a condenação das requeridas ao pagamento da indenização secur
itária no limite máximo, aduzindo ser inaplicável
o
s percentuais previstos na Tabela da Susep, além do pagamento de indenização por danos morais no valor
correspondente a R$ 15.000,00 (quinze mil reais)
, bem como a integralidade do ônus sucumbencial
, atribuindo à causa o valor de R$ 105.539,28 (
cento e cinco mil quinhentos e trinta e nove reais e vinte e oito centavos)
.

Ao apreciar o feito, o d. magistrado
julgou improcedente a demanda
e extinguiu o feito, nos termos relatados.

Inconformada recorre a parte autora, ora apelante.

Pois bem.

Tendo em vista que o contrato em questão está incluído no rol daqueles denominados de adesão, aos quais se aplica o Código de Defesa do Consumidor em virtude da expressa previsão do serviço securitário (art. 3º, §2º, do CDC), suas cláusulas devem ser analisadas pelo prisma mais favorável ao consumidor, como preceitua o art. 47 do CDC, afastando-se as que porventura sejam abusivas.

Partindo dessa premissa
,
há que se verificar a
controvérsia se refere
exclusivamente
ao suposto cerceamento de defesa em razão da ausência de realização de perícia médica judicial.

Analisando detidamente os autos e os documentos que instruem
,
verific
a-se
que razão não assiste à parte apelante.

Isso porque, extrai-se dos autos que o autor, ora apelante, foi submetido
à
perícia médica administrativa, a qual constatou
que a invalidez apresentada pelo autor é de origem patológica e não traumática, o que afasta a pretendida cobertura para invalidez permanente por acidente total ou parcial (ID 208759958 e ID 208759957).

D
esta forma
,
não há que se falar em cerceamento ao direito de defesa
,
haja vista a
falta de
realização do exame médico pericial.

Ademais, é cediço que cabe ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias à instrução do processo, indeferindo as diligências inúteis ou meramente protelatórias, conforme dispõe o parágrafo único do artigo 370 do CPC/15.

Aliás, o julgador tem liberdade para apreciar as provas e formar sua convicção, conforme o princípio do livre convencimento, previsto no artigo 371 do CPC/15.

No caso em tela, o d. magistrado singular, ao proferir sentença, bem entendeu ser o caso
do julgamento antecipado da lide sem a necessidade de produção da prova pericial, ao fundamento de que
o acervo fático probatório existente nos autos
era suficiente para a formação do
convencimento
de forma segura
, conforme trecho abaixo transcrito (ID

208759999
).

“[...] É o relato do essencial.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Vale ressaltar, de início, que foi preservado no presente feito a garantia constitucional do contraditório, além da ampla defesa, de modo que não paire dúvidas sobre qualquer irregularidade que possa ser apontada para macular o procedimento.

II – DO JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE.

Verifica-se, desde logo, que o deslinde da controvérsia não carece de dilação probatória, uma vez que as provas trazidas para os autos permitem de forma segura a formação do convencimento, o que, em última análise, confrontaria com os princípios da celeridade e economia processual.

Isso porque mesmo cabendo às partes o ônus da prova (art. 373 do CPC), é o juiz quem verifica a conveniência de sua produção, selecionando quais as indispensáveis para a instrução e julgamento da lide.

Assim, considerando que o conjunto probatório apresentado é suficiente para a apreciação da pretensão, pois constatadas as condições pertinentes, cumpre ao magistrado decidir a lide, conforme o estado em que se encontra o processo.

Dessa forma, julgo antecipadamente a lide nos moldes do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil. [...].”

Além disso, extrai-se da apólice que o seguro de vida em grupo possui cobertura apenas para (ID
208759920
):

a) Invalidez Permanente Total ou Parcial por Acidente;

b) Morte acidental

c) Invalidez Funcional Permanente Total por Doença

Desta forma
, diferentemente do que sustenta a parte autora, ora apelante, constata-se
que não há na apólice previsão contratual para a hipótese narrada nos autos
, ou seja,
despicienda
a realização da pretendida prova pericial haja vista inexistência de cobertura
para invalidez decorrente da atividade laboral
.

Ora
,

consta na
CLÁUSULA
58 – RISCOS EXCLUÍDOS

d
as
Condições Gerais
do seguro
que as lesões
e as doenças
decorrentes
da atividade laboral não se encontram cobertas, conforme imagem abaixo colacionada (ID
208759922
– fl. 45
).

O
GLOSSÁRIO
das condições gerais ainda define
o que corresponde a hipótese de acidente pessoal coberto pelo seguro, vejamos (ID 208759921 – fl. 07).

Na sequência
,
consta de forma discriminada
as situações expressamente excluídas da cobertura por acidente pessoal, vejamos o que dispõe a
CLÁUSULA 2. DEFINIÇÕES, ALÍNEA
B
(ID 208759921 – fl.
07).

Assim, evidente que

a cobertura para a hipótese de invalidez permanente por acidente

se refere exclusivamente

à
invalidez permanente total ou parcial do segurado em razão de causas exclusivamente acidentais caracterizada como evento com data definida, exclusivamente externo, súbito, involuntário e violento, aptos a causar lesão física que resulte na invalidez,
motivo pelo qual
não a sentença proferida pelo juízo condutor do feito não poderia ser mais acertada
.

Portanto,
tendo sido realizada perícia na via administrativa, além de ser fato incontroverso que a invalidez apresentada pelo apelante é decorrente
da sua atividade laborativa e
havendo
cláusula prevendo expressamente
que não há c
obertura securitária para invalidez laborativa e quadros clínicos decorrentes de doenças ocupacionais
, evidente que a realização de perícia médica judicial seria imprestável ao deslinde do feito
.

Assim, não há que se falar em cerceamento de defesa, motivo pelo qual a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Ante o exposto,
nego
provimento
ao recurso
e elevo em mais 2% (dois por cento) os honorários advocatícios já fixados, respeitada a gratuidade judiciária
.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/07/2024